Tribunal: STF
Processo: Rcl 51977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DAS PESSOAS. ÁREA DE SEGURANÇA. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 18.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Instrumento n. 2231987-07.2021.8.26.0000, pela qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:



    “Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Insurgência contra decisão que manteve suspenso os efeitos da liminar deferida para fins de imediata reintegração de posse de área. Presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar recursal Edificações de pequeno porte em área de segurança de rede de transmissão de energia elétrica. Recurso provido” (e-doc. 3).



    2. A reclamante relata ter a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP ajuizado ação de reintegração de posse com pedido de liminar (proc n 1012272-21.2020.8.26.0224), “em face de dezenas de famílias socioeconomicamente vulneráveis, dentre as quais figuram crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência física e quadros clínicos delicados –, tendo por objeto parte da área de 29 metros de servidão de passagem da linha de transmissão LT 345 KV NORTE/GUARULHOS” (fl. 5).



    Sustenta que, “apesar de afirmar que não descumpriu as substantivas cautelas impostas por este C. STF no julgamento da ADPF nº 828/DF, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a reintegração de posse da área sem qualquer condicionante sobre cuidados com a integridade física das pessoas atingidas e seu direito à moradia” (fl. 6 – grifos nossos).



    Assinala haver “uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequada” (fl. 6).



    Discorre sobre o atual quadro de crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, agravada pela variante Ômicron do coronavírus, e adverte que o cumprimento da ordem de reintegração “resultará em uma tragédia de grandes proporções, em que, sem quaisquer cuidados e cautelas dos órgãos públicos, um número extremamente elevado de famílias será removido em momento gravíssimo, tanto sob o ponto de vista socioeconômico quanto sanitário, com a expansão da variante Ômicron no Estado de São Paulo” (fl. 9).



    Pondera que “a remoção de pessoas, sem a devida realocação, consubstancia uma violência desarrazoada pelos Poder Executivos e Judiciários em face da população vulnerável. Ao Poder Judiciário, neste período histórico, cabe a proteção dos direitos fundamentais, em especial a vida, a saúde e a integridade física, ainda que em detrimento de direitos e interesses de caráter patrimonial imobiliário” (fl. 10).



    Destaca ter o Conselho Nacional de Justiça aprovado a Recomendação n. 90, de 2.3.2021, indicando aos órgão do Poder Judiciário que, “avali[asssem] com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica” (fl. 11), como se tem na espécie. 



    Assinala que “a proteção ao direito à moradia é verdadeira condição para a realização do isolamento social e, consequentemente, de afastamento da doença; que a atuação do Estado deve, prioritariamente, se voltar aos grupos sociais vulneráveis, mais expostos aos riscos de contágio e, por fim, que são essenciais os esforços para evitar o aumento das pessoas e famílias em situação de desabrigo num momento de crise sanitária” (fl. 12).



    Enfatiza que, “embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações localizadas em área de risco, as remoções estão condicionadas ao reassentamento das famílias nos termos expostos na Lei Federal 12.340/2010 (...) Esta determinação não foi observada no caso vertente: sequer houve a intimação do Município de Guarulhos para participar do processo e promover o reassentamento das famílias em local seguro” (fl. 16)



    Realça “promove[r]-se a remoção de famílias com base em alegado risco, colocando-as em nova situação de risco, já que não possuem alternativa de moradia e, inevitavelmente, ou ficarão em situação de rua, ou ocuparão nova área irregular ou de risco” (fl. 18).



    Apresenta o seguinte o pedido:



    “Determine a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou até 31 de março de 2.022, nos termos da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso em 1.º.12.2021, que deferiu a tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF, cuja interpretação deve estar associada à Lei Federal n. 14.216/2021, bem como a inibição de adoção de medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção. Findo tal prazo suspensivo, requer-se a designação de audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio (art. 565, caput, §§ 2.º, 3.º e 4.º), assim como a realização de inspeção judicial na área em litígio (Lei Federal n. 14.216/2021, art. 2.º, § 4.º).; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, nos termos do artigo 3º-B da Lei 12.340/2010” (fl. 19).



    3. Em 21.2.2022, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP apresentou contestação. Enfatizou tratar-se de reintegração de posse da faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão e que ocupantes da área estariam expostos a risco de morte.



    Afirmou que “a decisão reclamada não afronta aquela proferida na ADPF 828, justamente, porque excetua as áreas de risco da determinação de suspensão das desocupações, além de que diversas providências foram adotadas para resguardar a dignidade humana dos ocupantes, não sendo a CTEEP, pessoa jurídica de direito público capaz, tampouco responsável, pela garantia de atendimento habitacional, cuja competência constitucionalmente definida é dos municípios” (fl. 2, e-doc. 6).



    Assinalou que a “solução dada ao caso [pela autoridade reclamada] teve por base a compreensão do conjunto fático-probatório produzido, o qual não pode ser reexaminado em Reclamação Constitucional” (fl. 3, e-doc. 6) e que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.



    Acrescentou que a reclamação não seria o instrumento processual cabível, pois “a Reclamante não interpôs até o momento Recursos Especial e/ou Extraordinário, (...) comprovando tão somente o objetivo de utilizar desta Reclamação como sucedâneo recursal e atestando o não esgotamento das vias ordinárias, o que não pode ser admitido” (fl. 8, e-doc. 6).



    Argumentou não haver estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e aquela proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e afirma que os ocupantes da área teriam sido intimados da reintegração, agendada para 23.2.2022, há mais de um ano.



    Acentuou que, diferente do que alega a reclamante, a autoridade reclamada teria “adot[ado] medidas preventivas para cumprimento da ordem de reintegração de posse (Doc. 06), dentre as quais: (i) expedição de ofício ao 15° BPM e Corpo de Bombeiros (...); (ii) expedição de ofícios à Secretaria de Assistência Social e de Habitação do Município de Guarulhos, e ao Conselho Tutelar (...); (iii) afixação de placas no local informando a data da reintegração de posse” (fl. 11, e-doc. 6). 



    Alegou que, “apesar de a I. Defensoria Pública traçar a reintegração de posse como evento caótico e truculento, isso não condiz com a realidade, pois: (i) os ocupantes estão cientes sobre a necessidade de reintegração de posse do local desde agosto/2020, e sequer apresentaram resistência à pretensão autoral; (ii) as medidas determinadas pelo MM. Juízo a quo foram cumpridas, e; (iii) os meios necessários já estão contratados e os serviços de desocupação voluntária já foram iniciados”, pelo que seria “temerária a interrupção dos serviços de desobstrução da faixa de servidão que já estão em andamento, quando grande parte da população saiu da área de forma voluntária, além do fato de que os órgãos envolvidos no cumprimento da ordem se encontram mobilizados para concluírem a reintegração de posse no dia 23/02/2022 (Oficiais de Justiça, Beneficiária e os meios necessários, SAMU, Secretarias, Batalhão da Polícia Militar, SABESP, ENEL, etc.)” (fl. 14, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Realçou que “cada vez mais (...) pessoas acabaram se instalando em espaços inadequados para a ocupação urbana, como áreas protegidas ambientalmente, ou que expõem os próprios ao risco de vida – encostas de morros, com perigo de deslizamento de terra, prédios embargados ou faixas de segurança de linhas de transmissão de energia elétrica – como é o caso dos autos. (...). Nesse sentido, com frequência acabamos acompanhando notícias de acidentes (…), sendo o exemplo mais recente a tragédia de Petrópolis que vitimou, estima-se, 276 (duzentas e setenta e seis) pessoas” (fl. 17, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Salientou que “a manutenção dos ocupantes na faixa de servidão os coloca em dupla situação de risco: há os riscos da pandemia de coronavírus, que, assim, como o restante da população, estão submetidos; mas, além disso, no local há o risco de rompimento de cabos de alta tensão que podem ocasionar acidentes fatais ou incêndios (…) Não por acaso, (…) a própria r. decisão monocrática proferida na ADPF 828 ter feito a ressalva expressa de que a medida cautelar concedida naqueles autos não se aplica para áreas de risco” (fl. 18, e-doc. 6).



    Asseverou que “a área objeto da lide é sobrepassada por cabos que transmitem 345 kV (trezentos e quarenta e cinco mil volts), ou seja, qualquer acidente que ocorra terá consequência fatais, sem contar que milhões de pessoas ficarão sem energia elétrica, inclusive escolas, delegacias, e hospitais que atendem vítimas da pandemia do Covid-19” (fl. 19, e-doc. 6 – grifos nossos). 



    Ponderou que, “se, infelizmente, grande parte da população vivencia o risco de infecção pelo coronavírus, aos ocupantes ainda há o risco extra de rompimento dos cabos de alta tensão ou incêndio das benfeitorias irregularmente construídas na faixa de servidão, o que, como bem abordado na decisão monocrática do Ministro Barroso na ADPF 828, não tem o condão de suspender o prosseguimento da presente ação ajuizada com a finalidade de evitar acidentes fatais” (fl. 20, e-doc. 6).



    Quanto ao pedido subsidiário formulado pela Reclamante, consistente no reassentamento dos ocupantes da área em litígio, destacou “que a CTEEP é empresa privada, concessionária de prestação de serviço público federal, consistente na transmissão de energia elétrica, a quem não é imputável a obrigação de prestar o reassentamento dos moradores removidos de suas casas” (fl. 26, e-doc. 6 – grifos nossos).



    Pediu fosse indeferida a medida liminar requerida e julgada improcedente a presente reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter ordem de reintegração de posse de área situada em faixa de segurança de rede de transmissão de energia elétrica de alta tensão, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    5. O exame dos documentos que acompanham a inicial revela quadro de inegável gravidade social, inexistindo dúvidas quanto a tratar-se de população em situação de vulnerabilidade social, como se pode constatar do acervo fotográfico apresentado. Entretanto, embora pareça cuidar-se de dramática situação de precariedade das habitações e dos seus habitantes e enfatizando-se o direito fundamental à moradia adequada e digna, especialmente em momento de grave crise sanitária, a espécie não revela quadro de descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    No voto condutor da decisão reclamada consta a seguinte fundamentação:



    “Conforme já consignado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo, a documentação juntada aos autos demonstra a probabilidade do direito da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista na pronta reintegração na posse. Também está presente, no caso, o perigo de dano, já que comprovado o fato de que os ocupantes ingressaram na área de segurança, sem autorização, edificando obras em bem público afetado à prestação de serviço público de energia elétrica. 



    Há que se ressaltar, por oportuno, que as edificações erguidas sob a faixa de segurança de rede de transmissão de energia elétrica a serem removidas dizem respeito a 32 (trinta e duas) construções irregulares na sua maioria de pequeno porte, conforme se verifica das fotografias de f. 87/108 da Ação de Reintegração. 



    Ademais, os ocupantes foram devidamente notificados a respeito da irregularidade de tais obras em abril de 2019, bem como de que elas deveriam ser imediatamente interrompidas, tendo sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que fossem sanadas as irregularidades então constatadas (f. 120/151 AR).



    Tais elementos, são suficientes para o deferimento da liminar de reintegração postulada pela agravante na posse da área descrita na inicial, já que presentes os requisitos autorizadores para este fim.



    E já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante que “uma vez constituída a servidão administrativa em favor do serviço público de transmissão de energia elétrica, o bem se torna público em razão de sua afetação, e a área se torna non aedificandi, requisito de segurança cujo descumprimento põe em risco não só a continuidade do serviço público como também a vida e a integridade física dos ocupantes” (TJSP 7ª Câmara de Direito Público Rel. Fernão Borba Franco Agravo de Instrumento nº 2163418-22.2019.8.26.0000 J. 18.11.2020).



    Soma-se a tal circunstância o fato de que a maioria dos réus já foi intimada a respeito da necessidade de desocupação, conforme determinado na decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos que inicialmente concedera liminar (f. 166/168 AR). 



    Por fim, em que pese a situação de pandemia vivida em todo o mundo, esta Colenda Seção de Direito Público vem decidindo pela possibilidade liminar de reintegração de posse em casos pontuais (…) Por fim, não se questiona o fato de que deve ser garantido aos réus, ora agravados, o direito à moradia, conforme defende a Defensoria Pública em sua contraminuta, ocorre que no caso concreto a manutenção no local se revela temeroso já que se trata de área de segurança instituída em razão da presença de rede de transmissão de energia elétrica, fato que oferece risco não só aos ocupantes, mas também ao sistema de fornecimento. 



    De mesmo modo, não se desconhecem as cautelas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça com relação a desocupação coletiva de áreas (Recomendação nº 90/2021), no entanto, no caso concreto, repise-se, a desocupação se dá em área que oferece risco aos próprios ocupantes, não se verificando, portanto, descumprimento ao decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828 MC/DF ou ao estabelecido na Lei Federal nº 14.216/2021. Por fim, as providências com relação ao cumprimento da liminar de reintegração de posse deverão ser efetivadas pelo MM. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância (…)



    E neste particular há que se observar que concedido o efeito suspensivo e dado provimento ao presente recurso cabe ao MM. Juízo a quo dar pronta efetividade ao determinado neste julgado. Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer os efeitos da liminar anteriormente deferida que determinou a reintegração de posse da área de segurança que é objeto da demanda” (e-doc. 3, grifos nossos). 



    6. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrigada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, pela qual suspensas por seis meses, contados daquela decisão, as reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados por populações vulneráveis antes de 20.3.2020. 



    Ao contrário, foi nela ressalvada, fazendo constar o Ministro Relator que ocupações irregulares situadas em áreas de risco representariam comprometimento não apenas à saúde, mas, especialmente, à vida daqueles que precisam ser sujeitos de especiais cuidados do Poder Público. 



    7. É certo que, nesses casos, nos quais comprova-se risco aos ocupantes, o ente estatal competente tem o dever de agir em proteção à vida, sem, contudo, deixar de cumprir a legislação pertinente, a exemplo da Lei federal n. 12.340, de 1º.12.2010, que dispõe sobre a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres.



    Dispõe a Lei n. 12.340/2010:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: 



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. 



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.”



    8. Na espécie agora examinada, não há elementos a indicar que a autoridade judiciária responsável por executar a ordem de reintegração na posse do imóvel em questão não tenha adotado as cautelas necessárias para assegurar que a reintegração transcorra sem violência e que a população removida do imóvel seja adequadamente conduzida a abrigos públicos ou outro local capaz de preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social. Essas providências, cumpre registrar, decorrem diretamente da lei. 



    Essa compreensão é corroborada pelos documentos juntados pela empresa beneficiária da decisão reclamada, nos quais se comprova ter o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Guarulhos determinado, em 1º.12.2021, a adoção das seguintes providências:



    “[E]m cumprimento ao acórdão de fls. 787/793, determino a expedição do competente mandado de reintegração, devendo a autora providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça para tanto, assim como o que for necessário para o cumprimento da diligência. 



    Torno a agendar a data do dia 23/2/2021 (fls. 505) para a reintegração de posse da área, acolhendo-se as sugestões de fls. 501 formuladas pelo Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar.



    Oficie-se ao 15º Batalhão da Polícia Militar, servindo esta decisão de ofício. 



    Oficie-se ao Batalhão dos Bombeiros para que tomem ciência da reintegração, diante de suas proporções, devendo tomar as medidas que entender pertinentes diante do caso. Pois há possibilidade de que hajam pessoas feridas no dia ou mesmo queimadas. Serve esta decisão de ofício. 



    Oficie-se, ainda, à Secretaria de Assistência Social e de Habitação do Município de Guarulhos e do Estado de São Paulo para que realizem as ações que entenderem necessárias, especialmente para o acolhimento das famílias que serão removidas da área. (...)



    A autora deverá afixar nova placa comunicando a data da reintegração, possibilitando, desse modo, que as famílias se preparem de alguma forma para deixar o local. Devendo comprovar nos autos até o dia 22/1/2021. 



    Sem prejuízo, abram-se vista dos autos para a Defensoria Pública e para o Ministério Público” (e-doc. 18). 



    9. Essas medidas foram cumpridas, como demostram os documentos eletrônicos ns. 19-21. 



    Entretanto, com a manifestação da reclamante de ter sido determinada a “reintegração de posse da área sem qualquer condicionante sobre cuidados com a integridade física das pessoas atingidas e seu direito à moradia” (fl. 6 – grifos nossos), são necessárias informações adicionais e circunstanciadas sobre as medidas especificamente adotadas no cumprimento da ordem de reintegração, ênfase às eventuais intercorrências ou cuidado para que não se admita, em qualquer caso, emprego de violência no cumprimento da decisão. 



    10. Seja realçado também que, ao examinar reclamação idêntica à presente, ajuizada contra decisão do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual determinada, sob as mesmas circunstâncias, a reintegração de posse em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontando a decisão concessiva de medida cautelar na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). (...)



    No caso concreto, não há fundamento para o acolhimento da pretensão dos Reclamantes. 



    Eis o teor do ato reclamado (doc. 7): 



    Vistos. Em que pesem os argumentos dos ocupantes dos imóveis, o Tribunal de Justiça ao determinar a reintegração da posse salientou que, no caso em tela, o direito priorizado é o direito à vida e não o direito à moradia. Além disso, conforme destacado pela autora a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso ao conceder parcialmente a liminar requerida na ADPF nº 828, ressalvou que as ocupações em áreas de risco não foram abrangidas pela liminar deferida. (...) Não há, portanto, fundamento legal, para acolher a pretensão dos ocupantes para suspender a reintegração da posse. 



    No que concerne à decisão proferida na ADPF 828 MC, quanto às ”ocupações anteriores à pandemia”, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. Em consulta ao portal do TJSP (Processo 1026728-60.2020.8.26.0002), verifica-se que aquele Tribunal procedeu à necessária análise relativamente ao risco inerente à ocupação irregular objeto de reintegração de posse na origem (...)



    A decisão proferida na ADPF 828 MC ressalva da abrangência da cautelar nela implementada as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos (...)”. Ou seja, da leitura dos termos da medida cautelar em comento, percebe-se que foi conferida expressamente ao intérprete a possibilidade de, num juízo valorativo inerente à análise do caso concreto, proceder ao necessário enquadramento de outras hipóteses não expressamente elencadas (deslizamentos e inundações), mas que se subsumem a uma concepção, ainda que ampliada, de “áreas de risco”, bem como de “processos correlatos”, como se deu na espécie. Pelas razões expostas